Tribunal: TJMT
Processo: 1008115-05.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008115-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 355.427.640-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SOL NASCENTE - CNPJ: 39.937.765/0001-98 (AGRAVANTE), ADOLPHO MELLAO CECCHI - CPF: 034.426.338-00 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA ARANTES CECCHI - CPF: 050.534.098-46 (AGRAVADO), LUCIANA MELLAO CECCHI MARIUTTI - CPF: 048.729.708-37 (AGRAVADO), CLAUDIO ALBERTO MARIUTTI - CPF: 063.017.018-52 (AGRAVADO), MARTHA MELLAO CECCHI DE OLIVEIRA - CPF: 034.426.288-06 (AGRAVADO), JOSE RENATO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 013.995.238-13 (AGRAVADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), MAYLLA TEODORO DE MELO - CPF: 058.220.551-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADMILSON ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR DE SOUZA FREIRE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DUPLICIDADE RECURSAL DECORRENTE DE FALHA SISTÊMICA. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO SANEADORA. IMPUGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravos de Instrumento interpostos em duplicidade, em razão de falha sistêmica, contra decisão interlocutória que, em ação possessória, rejeitou embargos declaratórios e manteve hígida a decisão saneadora, a qual validou prova pericial impugnada e determinou o prosseguimento da instrução processual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual o tratamento processual adequado diante da interposição de dois recursos idênticos, decorrente de erro do sistema de peticionamento eletrônico; e (
ii
) se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que, ao sanear o feito, rejeita impugnações a laudo pericial, à luz da tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A duplicidade recursal originada por falha sistêmica, e não por estratégia da parte, autoriza o julgamento conjunto dos apelos em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, afastando-se a aplicação rigorosa da preclusão consumativa.

4. A decisão saneadora que delibera sobre a validade de prova pericial e impulsiona o feito à fase de instrução não se enquadra nas hipóteses de mérito do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

5. A interposição do recurso com fundamento na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) pressupõe a demonstração de urgência qualificada, decorrente da inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, requisito não preenchido quando as supostas nulidades probatórias podem ser exaustivamente reexaminadas como preliminar do recurso principal, sem prejuízo irreparável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento: "[1. A interposição de recursos idênticos, por falha sistêmica, enseja o seu julgamento conjunto, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, afastando-se o formalismo exacerbado da preclusão consumativa.]
\[
2. Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que valida prova pericial quando não demonstrada a urgência qualificada que torne inútil a apreciação da matéria em futura apelação, não se amoldando a hipótese à tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.]"

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.

JUIZ CONVOCADO

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO SOL NASCENTE
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 0022265-31.2016.8.11.0041, ajuizada por
ADOLPHO MELLAO CECCHI E OUTROS
.

A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante, mantendo a decisão saneadora que, dentre outras providências, determinou o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento, sem enfrentar, segundo a recorrente, omissões relevantes acerca da validade e dos limites da prova pericial produzida nos autos, bem como sobre a alegada preclusão da manifestação complementar do perito.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, argumentando que o juízo
a quo
se omitiu quanto à análise de vícios que maculam a prova técnica, a qual reputa ser o principal fundamento da tese possessória dos Agravados. Alega que o laudo pericial não comprova a posse qualificada no marco temporal de 2016, que foi realizado com violação ao contraditório e que a manifestação complementar do perito é intempestiva, operando-se a preclusão. Defende, ainda, a impossibilidade de aproveitamento automático da referida prova na ação de reintegração de posse conexa e pugna, ao final, pela extinção do interdito proibitório por perda superveniente de sua utilidade.

Insta salientar que, por um equívoco no sistema de peticionamento eletrônico, foram distribuídos dois recursos idênticos: o de nº 1008115-05.2026.8.11.0000, protocolado às 15h49min, e o presente, de nº 1008123-79.2026.8.11.0000, protocolado às 16h01min, ambos em 25 de fevereiro de 2026. A própria Agravante peticionou em ambos os feitos informando a duplicidade.

O
s Agravados, apresentaram contrarrazões. Em sua resposta, suscitaram, preliminarmente, o não cabimento do agravo por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC e por não se configurar a urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada. No mérito, defenderam a
validade
da decisão agravada e da instrução processual, afirmando o caráter protelatório do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça,

em parecer, manifestou-se, primeiramente, pela existência de litispendência, sugerindo o não conhecimento do presente recurso em razão da preclusão consumativa. Em parecer subsequente, nos autos do processo nº 1008115-05.2026.8.11.0000, opinou pelo não conhecimento do recurso por inadequação à tese fixada no Tema Repetitivo 988/STJ, ante a ausência de urgência qualificada.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
noticiado
pela Agravante e pela Procuradoria-Geral de Justiça, foram interpostos dois agravos de instrumento idênticos contra a mesma decisão judicial, originando o presente feito (nº 1008123-79.2026.8.11.0000) e o de nº 1008115-05.2026.8.11.0000.

Tal circunstância, à primeira vista, atrairia a incidência do princípio da
unirrecorribilidade
e da preclusão consumativa, o que levaria ao não conhecimento do segundo recurso protocolado.

Contudo, uma análise à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, desautoriza uma solução puramente formalista.

Constata-se que a duplicidade, ao que tudo indica, decorreu de uma falha do sistema de peticionamento eletrônico, e não de uma estratégia processual da parte, que, de boa-fé, prontamente comunicou o ocorrido nos autos.

Ademais, verifica-se que ambos os processos tiveram tramitação, com a instauração do contraditório e manifestações das partes e do Ministério Público em ambos, ainda que de forma mais completa em um deles.

Nesse diapasão, o julgamento conjunto dos recursos, tratando-os como uma única insurgência, é a medida que melhor atende à efetividade e à economia processual. Tal proceder evita o risco de decisões conflitantes e prestigia o direito da parte à revisão do ato judicial impugnado, garantindo que todos os argumentos e documentos carreados em ambos os feitos sejam devidamente considerados. Extinguir um dos recursos por preclusão, no contexto de uma falha sistêmica, representaria um formalismo exacerbado e contrário à finalidade última do processo.

Portanto, em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, determino o julgamento simultâneo de ambos os Agravos de Instrumento, que passarão a ser analisados como uma unidade processual.

Da Admissibilidade Recursal

Superada a questão da duplicidade, passo ao exame da admissibilidade dos presentes Agravos de Instrumento, ponto central da controvérsia e objeto de arguição em contrarrazões e no parecer ministerial.

Como é cediço, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, estabeleceu um rol de hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. A Agravante fundamenta
seu inconformismo
no inciso II do referido artigo, que trata de decisões interlocutórias sobre o mérito do processo, e, de forma subsidiária, na tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT).

A decisão agravada, ao sanear o processo e determinar a produção de prova oral, não versa, diretamente, sobre o mérito da causa. Questões atinentes à valoração da prova pericial e à preclusão de atos instrutórios são matérias de natureza eminentemente processual, que preparam o julgamento de mérito, mas com ele não se confundem. A análise sobre se a perícia comprova ou não a posse, por exemplo, é o próprio cerne da cognição a ser exaurida na sentença. Assim, a hipótese não se amolda ao inciso II do artigo 1.015.

Resta, pois, perquirir se o caso se enquadra na exceção da taxatividade mitigada.
A
tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
no que tange a
o cabimento do Agravo de Instrumento fora das hipóteses legais exige a demonstração de uma urgência qualificada, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em apreço, não
se verifica
a presença de tal requisito. A pretensão da Agravante volta-se, fundamentalmente, contra a validade da prova pericial e o prosseguimento da instrução com base nela. Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a audiência de instrução e julgamento designada para 05 de março de 2026 já foi realizada, o que denota o esvaziamento de parte do objeto recursal, notadamente no que tange à urgência em obstar a realização do ato.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE DO ROL DO
ART.
1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE
MITIGADA.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que rejeitou preliminares de carência de ação, ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual, ao fundamento de que a matéria não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. O recorrente sustenta a aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ, alegando urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido em apelação e prejuízos advindos do prosseguimento da
demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a rejeição de preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual autoriza a interposição de agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, em razão de suposta urgência apta a justificar o imediato reexame da decisão
interlocutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do
agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais de urgência
qualificada.
A aplicação da tese firmada no Tema 988 do STJ exige demonstração concreta de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação ou risco de perecimento do direito. A rejeição de preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual não configura hipótese de urgência qualificada, pois eventual acolhimento dessas matérias em apelação permite a invalidação dos atos processuais pertinentes. A realização de atos instrutórios, perícia técnica e demais despesas processuais constitui ônus inerente à litigância judicial e não caracteriza, por si só, situação excepcional apta a justificar o cabimento imediato do agravo de instrumento. O estágio avançado da instrução processual na ação originária reforça a inexistência de prejuízo irreparável ou de inutilidade do exame diferido da
controvérsia.
A ausência de argumentos novos ou de demonstração de urgência contemporânea impede a reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A taxatividade mitigada do
art
. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência qualificada decorrente da inutilidade do julgamento diferido da controvérsia. A rejeição de preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual não autoriza, por si só, a interposição de agravo de instrumento com fundamento no Tema 988 do STJ. A continuidade da instrução processual e os custos inerentes ao trâmite da demanda não configuram situação excepcional apta a afastar a taxatividade do rol do
art
. 1.015 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1 .009, § 1º, 1.015 e 1.021, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo
988.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10081523220268110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/06/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2026)

Ademais, as supostas nulidades da prova pericial, a alegada preclusão da manifestação do perito e a discussão sobre o valor probante do laudo técnico são matérias que podem ser plena e exaustivamente devolvidas em sede de preliminar de apelação, caso a sentença venha a ser desfavorável à Agravante.

Não há qualquer inutilidade em se aguardar o desfecho da lide em primeiro grau. Se, porventura,
ao ser julgada
a apelação, entender pela invalidade da prova pericial, poderá anular a sentença e, se necessário, os atos instrutórios dela dependentes, sem que haja prejuízo irreparável ou perda da utilidade do provimento jurisdicional.

Logo
, conclui-se que a insurgência da Agravante não se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do CPC, tampouco preenche os requisitos da urgência qualificada e da inutilidade do julgamento futuro, necessários à aplicação da tese da taxatividade mitigada. Os recursos, portanto, são manifestamente inadmissíveis.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto, em consonância com o parecer ministerial, determino o julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento nº 1008115-05.2026.8.11.0000 e nº 1008123-79.2026.8.11.0000e, no mérito da admissibilidade, NÃO CONHEÇO dos recursos, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026